Tribunal: TJSP
Processo: 2279665-86.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Procedimento instaurado para apurar supostos crimes de prevaricação e abuso de autoridade atribuído a membros do Ministério Público. Proposta de arquivamento formulada pelo Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade do pleito. Arquivamento deferido.